Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0738760-36.2022.8.07.0001 APELANTE: PAULO RODRIGUES KLIMONTOVISC APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da petição de ID 73001132. 2. Defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência, haja vista tratar-se de causídico de outro estado da federação. Atente-se a Secretaria para a disponibilização à advogada peticionante do link de acesso à Sessão, a fim de possibilitar a sustentação oral por videoconferência quando do julgamento do recurso na próxima Sessão Ordinária, a realizar-se dia 26 de junho de 2025 (quinta-feira), a partir das 13h30. Int. Brasília, 17 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.